Tribunal: TJSP
Processo: 1009947-38.2018.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007, que alterou a Lei Complementar Estadual no 180/1978, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 340 do STJ – Indeferimento administrativo em razão da ausência de comprovação da dependência econômica (art. 147 da LCE no 180/78) – Prova documental e testemunhal produzida que comprovou ser a autora dependente econômica do servidor falecido, na linha do que dispõe o Decreto Estadual no 52.859/2008 – Precedentes desta Corte – Data de implantação do benefício fixada em consonância com o art. 148, §2o e §3o, da LCE no 180/78 e valor do benefício que obedeceu aos ditames do art. 144 do mesmo diploma legal – Manutenção da r. sentença – Desprovimento da remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1009947-38.2018.8.26.0032; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Pretensão à implantação de pensão por morte deixada por filho, ex-servidor do Estado de São Paulo – Considerando a data do óbito, devem ser aplicadas, ao caso em tela, as prescrições da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, que alterou a Lei Complementar Estadual no 180/1978, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 340 do STJ – Indeferimento

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Pretensão à implantação de pensão por morte deixada por filho, ex-servidor do Estado de São Paulo – Considerando a data do óbito, devem ser aplicadas, ao caso em tela, as prescrições da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, que alterou a Lei Complementar Estadual no 180/1978, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 340 do STJ – Indeferimento administrativo em razão da ausência de comprovação da dependência econômica (art. 147 da LCE no 180/78) – Prova documental e testemunhal produzida que comprovou ser a autora dependente econômica do servidor falecido, na linha do que dispõe o Decreto Estadual no 52.859/2008 – Precedentes desta Corte – Data de implantação do benefício fixada em consonância com o art. 148, §2o e §3o, da LCE no 180/78 e valor do benefício que obedeceu aos ditames do art. 144 do mesmo diploma legal – Manutenção da r. sentença – Desprovimento da remessa necessária.